Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004596-32.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), JANICE FERREIRA DOS SANTOS FAGUNDES - CPF: 907.182.161-72 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIO DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 030.660.951-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO PENAL – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDO – OFENDIDO COMPANHEIRO DA SUA EX-NORA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR – MERA RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA INCIDÊNCIA DA LEI N.o 11.340/06 – DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO COMPANHEIRO DA SUA EX-NORA – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU SUBMISSÃO DA VÍTIMA – CRIME, EM TESE, MOTIVADO POR QUESTÕES CIVIS (VISITAÇÃO A NETA) – QUESTÃO DE GÊNERO NÃO EVIDENCIADA – AFASTADA A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA –
ORDEM DENEGADA
.

A jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação [art. 5o, XXXV, CF].

A Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já assentou, por diversas oportunidades, que a simples relação de parentesco por afinidade entre a ofendida e o autor do fato não importa automaticamente em relação de inferioridade hierárquica, fragilidade ou dependência econômica/emocional a ensejar a proteção especial assegurada pela Lei n.o 11.340/06.

Na hipótese versanda, a vítima era ex-sogra da companheira do suposto ofensor (padrasto da neta da vítima), eles não coabitavam na mesma morada à época, sendo que as supostas

agressões por parte do padrasto de sua neta, em razão do litígio que envolvia questão afeta às visitas à criança (questão meramente civil), tudo a demonstrar que esta não se encontrava inserida em um contexto de vulnerabilidade, mas de claro desajuste familiar,
não havendo falar em aplicação da Lei n.o 11.340/06, igualmente as medidas de proteção que a mesma Lei impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Janice Ferreira dos Santos
, qualificada, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos de embargos de declaração opostos nos autos de medidas protetivas de urgência registrada sob n. 2505-96.2019.811.0007 (Código 180399), que ratificou a sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de medidas protetivas em favor da interessada Janice Ferreira dos Santos Fagundes.

Destaca, o impetrante, que a Sra. Janice Ferreira dos Santos Fagundes, em 21 de maio de 2019, compareceu ao núcleo da Defensoria Pública, pois continuamente estava sendo alvo de agressões que estavam se intensificando gradualmente, ao ponto do agressor lhe empurrar contra uma prateleira de bebidas em um supermercado, lesionando seu braço.

Sustenta, o impetrante, que as violências praticadas contra a Sra. Janice foram de autoria do padrasto de sua neta, em decorrência do litígio acerca da realização de visitas a criança.

Assevera-se que embora os primeiros episódios hostis tenham sido reportados à polícia e requerida a concessão de medidas de proteção, o pedido foi indeferido e as investidas o ofensor não cessaram.

Afirma-se que me 15 de setembro de 2019 a autoridade impetrada indeferiu a concessão das medidas cautelares sobre o argumento de que no caso não estaria configurada violência doméstica, ao passo que o acusado é “apenas” o atual companheiro da ex-nora de Janice.

Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados.

Argumenta, na sequência que
“...contra esse ato manifestamente ilegal que deixa uma mulher vítima de violência familiar e em situação de vulnerabilidade social, a sua própria sorte, é que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio do Defensor Público signatário, impetra o presente mandado de segurança, buscando que o Tribunal de Justiça anule/reforme a decisão teratológica proferida em 1a Instância...”

Assevera que a ofendida, Sra. Janice, é sogra da senhora Rayanne Cristina Vieira, que manteve uma união estável com o filho da vítima, Manoel Augusto dos Santos Fagundes, da união adveio a infante Nayanny Vieira Fangundes. Contudo, após a Sra. Rayanne se separar do filho da Sra. Janice e constituir uma nova união estável, a família paterna da criança tem sofrido uma recorrente privação do exercício do direito à convivência, que se limitavam a não recepção do pai biológico (Manoel) para levar a infante às visitas, passaram a ganhar ares mais agressivos, como reiterados xingamentos e ameaças por parte do padrasto da criança, Sr. Fabio de Almeida da Silva.

Alega-se que a Sra. Janice por várias vezes fora ameaçada por Fábio, tendo inclusive se deparado com este constantemente rondando sua casa, sendo que a situação se tornou insuportável após o ocorrido do dia 29 de abril de 2019, no qual o agressor teria adentrado num supermercado em que a ofendia estava e lhe empurrado contra uma prateleira de bebidas, lesionando o seu braço.

Por fim, ressaltou que em 23 de janeiro de 2020, a sra. Janice compareceu à Defensoria Pública, demonstrando interesse nas medidas protetivas.

Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão prolatada, instaurando-se provisoriamente medidas de proteção em favor de Janice Ferreira dos Santos Fagundes em face de Fábio de Almeida Silva, determinando: a) A obrigação do agressor de não se aproximar da vítima, fixando a distância mínima de 300 (trezentos) metros, bem como, b) A obrigação do agressor de não manter qualquer contato telefônico ou por mensagens com a vítima (art. 22, III, “b” da Lei n.o 11.343/2006) e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 34591481).

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 35257984.

O impetrado prestou as informações (id. 36265970).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da ordem, pois restou configurada violência familiar, praticada contra mulher que compartilha, de laços de família natural por extensão (art 25, parágrafo único do ECA) e laços de afinidade com sua nora (art 1595 do Código Civil) sendo que, no contexto de uma família reconstruída um dos membros (agressor) tenta, de todas as formas, extrair-lhe o direito à convivência com sua neta (id. 40407971), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Mandado de Segurança – Decisão denegatória de concessão de medidas protetivas. Mulher agredida por companheiro da ex-nora e padrasto de sua neta da vítima. Desentendimentos envolvendo visitas à criança. A “convivência “ independente de coabitação é para os casos de qualquer relação íntima de afeto (art 5o, III da Lei no 11.340/2006). Condutas praticadas no âmbito da família (art 5o, II da Lei no 11.340/2006). situações distintas e autônomas dos incisos I, II e III do art 5o da lex protetiva. Manutenção do parentesco por afinidade em linha reta à inteligência do art 1.595 do Código Civil. Mulher em situação de violência familiar. Parecer pela concessão da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Janice Ferreira dos Santos, contra ato do Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos embargos de declaração opostos nos autos de medidas protetivas de urgência registrada sob o no.2505-96.2019.811.0007 (Código 180399), ratificou a sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de medidas protetivas em favor da paciente.

O pedido foi efetuado com base no artigo 11, inciso I da Lei 11.340/06, ao argumento de que a paciente vem sofrendo violência doméstica, consubstanciada em agressões proferidas pelo padrasto de sua neta ante a reiterada resistência e discordância relativa ao direito de visitas à criança por parte da família paterna.

Ao prestar as devidas informações a autoridade impetrada esclareceu que:

“Em suma, consta nos autos que a ora ofendida, representada pela Defensoria Pública Estadual, requereu junto a este Juizo a Instauração de Medidas Protetivas em favor da Mulher em face de Fabio de Almeida da Silva.

Consta da peça inaugural que a Ofendida possui um filho chamado Manuel Augusto dos Santos Fagundes, que outrora manteve união estável com a Sra. Rayanne, onde da união adveio a infante Nayanny Vieira Fagundes.

Além disso, informou a Ofendida, que a Sra. Rayanne atualmente possui outro relacionamento, e a família paterna vem sendo privada da convivência sadia familiar, passando por alguns constrangimentos descritos.

Todavia, o atual cônjuge da Sra. Rayanne Cristina Vieira, mãe da sua neta Nayanny Vieira Fagundes, se trata do Requerido FABIO DE ALMEIDA DA SILVA.

Por fim baseou-se o requerimento no artigo 5° da Lei n.11.340/06, oportunidade em que solicitou a instauração de medidas de proteção em que a mesma Lei propõe.

Na oportunidade anexaram Boletim de Ocorrência, documentos pessoais, comprovante de residência e encaminhamento médico, e informação do conselho tutelar.

O Ministério Público instado a se manifestar, pugnou pelo indeferimento das medidas protetivas de urgência (fls.18/21).

Os autos foram encaminhados para este juízo, oportunidade em que foi extinto com resolução do mérito, com fulcro no Artigo 487, I do CPC c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06.

Descontente com a decisão a ora Ofendida, propôs Embargos de Declaração, alegando omissão do juizo quanto a configuração de violência familiar frisando a reiterando o pedido inicial.

Por conseguinte o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, o qual requereu o improvimento ante a existência de omissão.

Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que foi conhecido os embargos declaratórios, e negado seu provimento.

A defesa impetrou Mandado de Segurança Criminal perante o Egrégio Tribunal de Justiça, postulando, em síntese, a concessão das medidas protetivas nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 11.340/2006.

a)

No presente restou comprovado que a Ofendida Janice Ferreira dos Santos Fagundes é Avó paterna da infante Nayanny Vieira Fagundes, que enteada do Requerido Fabio de Almeida da Silva, tendo em vista que ele é o atual companheiro da Sra. Rayanne Cristina Vieira, genitora da criança.

b)

Por fim em suma, entre Ofendida JANICE FERREIRA DOS SANTOS FAGUNDES e o Requerido FABIO DE ALMEIDA DA SILVA, não há qualquer relação de parentesco, dependência, ou qualquer vinculo descrito na Lei 11.340/06, devendo por certo, ser analisado pelo Juízo Criminal competente.

Portanto, ante os argumentos acima expostos, entendo que são fundamentos aptos e idôneos para a extinção do presente feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC c/c art. 13, da Lei n.11.340/06...”

Pois bem.

Para uma melhor análise da pretensão, necessário uma análise do artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, quanto a configuração de violência doméstica para efeitos de aplicação da mencionada lei, vejamos:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar no 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Incialmente, destaca-se que a proteção diferenciada contemplada pela Lei Maria da Penha para o gênero feminino terá incidência apenas quando a violência contra a mulher for executada em tais situações de vulnerabilidade. A
contrario sensu
, se uma mulher for vítima de determinada violência, mas o delito não tiver sido executado no ambiente doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto (v.g., briga entre vizinhos), afigura-se indevida a aplicação da Lei n° 1 1 .340/06.

Para Renato Brasileiro de Lima:

“...para fins de incidência da Lei n° 1 1 .340/06, basta a configuração de qualquer uma das situações elencadas no art. 5°, incisos I, II e III, ou seja, uma violência perpetrada contra a mulher no ambiente doméstico (art. 5°, I), no âmbito familiar (art. 5°, II) ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5°, III). Portanto, melhor teria andado o legislador se tivesse optado pela expressão "violência doméstica ou familiar contra a mulher", sobretudo se consideramos que o próprio art. 5°, inciso I, da Lei Maria da Penha, deixa claro que, nas hipóteses de violência executadas no âmbito da unidade doméstica, sequer há necessidade de vínculo familiar entre agressor e vítima - note-se que o dispositivo faz referência ao espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas...”
(
In
Legislação Criminal Especial Comentada, 3a ed. 2015, JusPodivm, p. 912)

O inciso II do artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 autoriza o reconhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher ocorre quando a agressão é cometida no âmbito da família, compreendida como a unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.

Assim, a violência praticada no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal (v.g., casamento), parentesco (em linha reta e por afinidade), ou por vontade expressa (adoção). Em virtude da expressão
"comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados"
, é necessário buscar na lei civil a definição dos vínculos de parentesco (CC, arts. 1.591, 1.592 e 1.593).

Contudo, segundo Renato Brasileiro de Lima, nem todo crime envolvendo relação entre parentes pode dar ensejo à aplicação da Lei Maria da Penha. Logo, é do juizado especial criminal - e não do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher - a competência para processar e julgar ação penal referente a suposto crime de ameaça (art. 147 do CP) praticado por nora contra sua sogra na hipótese em que não estejam presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade (
In
Legislação Criminal Especial Comentada, 3a ed. 2015, JusPodivm, p. 913).

Frisa-se que o
vínculo existente entre a vítima e o suposto agressor, ao que parece, não parece ser de cunho familiar, pois decorre da recomposição familiar consistente na união da ex-companheira do filho da vítima com o agressor que é padrasto da neta da ofendida.

Ainda, da leitura da citada lei, verifica-se que o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência baseada no gênero” leva ao pensamento de um padrão específico de violência fundada na hierarquia e desigualdade entre sexos diferentes, masculino e feminino, decorrente de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher, advinda de manifestações culturais históricas acerca da definição das funções, do lugar ou dos papéis atribuídos ao homem e à mulher na família e na sociedade.

Em outras palavras, a denominada Lei Maria da Penha aplica-se à “violência doméstica e familiar contra a mulher”, desde que “baseada no gênero”, razão pela qual a simples qualidade de ser a vítima mulher e membro da família não autoriza sua incidência, devendo o ato criminoso ter sido praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino e, à conta disso, ser mais fraca ou com inferior capacidade de resistência, em situação de vulnerabilidade, e não por outra motivação qualquer.

Por tal razão, ao analisar o âmbito de aplicação da Lei n.o 11.340/2006, a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e no âmbito familiar, havendo também a necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero.

Na hipótese versanda, a vítima era ex-sogra da companheira do suposto ofensor (padrasto da neta da vítima), eles não coabitavam na mesma morada à época, sendo que as supostas

agressões por parte do padrasto de sua neta, em razão do litígio que envolvia questão afeta às visitas à criança (questão meramente civil), tudo a demonstrar que esta não se encontrava inserida em um contexto de vulnerabilidade, mas de claro desajuste familiar.

Ademais, não há nos autos elementos cognitivos evidenciando a correlação de inferioridade hierárquica ou vulnerabilidade emocional, financeira e/ou psicológica mantida entre a parte lesada e o suposto autor do fato.

Pelo contrário, o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, boletim de ocorrência n. 2017.278947, relatou que:

“a comunicante relata que tem uma neta de três anos, Naiane Vieira Fagundes, e tem encontrado dificuldades no convívio com à criança, pois sua ex-nora, Raiane Cristina Vieira, possui um novo companheiro, Fábio de Almeida da Silva, 28 anos, que apresenta comportamento agressivo e ameaça verbalmente os membros da família paterna quando vão buscar a criança para passar os fins de semana. Diz ainda que residem na mesma região rural, comunidade São Francisco e Bela Vista, e todas as vezes em que se encontram em eventos festivos surge algum tipo de contenda verbal. Relata ainda que seu esposo, Valdeir Maria Fagundes, está impedido de se aproximar de Raiane Vieira em razão de uma medida protetiva e esta usa desse artificio para causar mal estar à família da denunciante, pois faz questão de ir aos mesmos lugares que Valdeir Fagundes está de forma que este e seus pares deixem o local com ameaça de chamar a Polícia Militar. Por último, diz ainda que o atual companheiro de Raiane Vieira, Fábio da Silva, apresenta comportamento inadequado no tratamento com a criança, pois a beija na boca na frente de seu filho, Manoel Augusto dos Santos Fagundes, pai da criança, e a própria bebê já relatou à avó materna que Fábio Silva lhe dá banho tocando suas partes íntimas...”
(id. 34591484, p. 24).

Portanto, percebe-se que, embora tenha se amedrontado com a ameaça, não se encontra sob o jugo do ofensor ou submissa a ele. Tanto é que, após o ocorrido, a ofendida prontamente socorreu-se junto às autoridades competentes, registrou a ocorrência e representou criminalmente o companheiro da sua ex-nora, a fim de vê-lo responsabilizado por seus atos, como infelizmente não sói ser a regra em casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher em situação de vulnerabilidade e dependência.

Assim, diante do tratamento mais rigoroso trazido pela legislação especial, é imperioso que a interpretação seja restritiva, ou se admitiria que diante de qualquer crime entre parentes, em que a vítima fosse do sexo feminino, incida a referida Lei n.o 11.340/2006.

Mutatis mutantis
, em caso análogo esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ACOLHIMENTO 1. GENRO QUE AGRIDE A NAMORADA DO SOGRO – VIOLÊNCIA ALHEIA ÀS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, DA LEI 11.343/2006 2. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA, COM CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 69, INC. III, C/C ART. 564, INC. I, C/C ART. 567, TODOS DO CPP – APELO PROVIDO. 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO E QUESTÃO DE MÉRITO – ANÁLISE PREJUDICADA.

1.
Evidenciado que o agressor, genro do namorado da vítima, não praticou a violência prevalecendo-se de posição de superioridade, poder e submissão contra ela (violência de gênero), resta afastada a incidência da Lei no. 11.343/2006
. Afinal, o diploma protetivo visa proteger tão somente aquela que sofre violência originada a partir da sua condição feminina, o que, não se configura na hipótese de desavença oriunda da propalada discordância da vítima quanto ao iminente matrimônio da filha do agressor, a quem considerava muito nova para se casar.

2. Reconhecida a incompetência da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital para processar e julgar o agressor, reveste-se de nulidade a sentença proferida contra ele. Necessidade de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá. Inteligência do art. 69, inc. III, c/c art. 564, inc. I, c/c art. 567, todos do CPP

2. Com o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise da prejudicial de mérito (decadência do direito de representação da vítima) e da questão de mérito (absolvição calcada nas teses de insuficiência de provas e legítima defesa).”
(N.U 0001108-72.2011.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015)

Assim, e
videnciado que o agressor não praticou, em tese, a violência prevalecendo-se da posição de superioridade, poder e submissão contra a vítima, é forçoso concluir pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, igualmente as medidas de proteção que a mesma Lei impõe.

Portanto, é manifesto que não se lhe pode imputar qualquer ato de ilegalidade por omissão, muito menos abuso de poder, em prejuízo de direito líquido e certo à impetrante.

Por todo exposto,
denego
ao
mandamus
impetrado em favor de
Janice Ferreira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020